Tribunal: TJES
Processo: 5000877-55.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5000877-55.2020.8.08.0000;

AGVTE(S):

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
;

AGVDO(S):

INDÚSTRIA DE BEBIDAS MESTRE ALVARO LTDA E OUTRO;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO. EXCLUSÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA (ARTIGO 85, § 8º, DO CPC). ANÁLISE DOS CRITÉRIOS DO § 2º DO MESMO ARTIGO. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I-
Não é possível exigir do legislador que a tarifação dos honorários advocatícios por ele criada atenda com razoabilidade todas as situações possíveis, sendo certo que a sua aplicação em alguns feitos pode gerar distorções.

II-
Independentemente de existir ou não proveito econômico ao Agravado – aspecto ainda muito controvertido, sobretudo após o julgamento do REsp 1776512/SP, referido expressamente pelo Recorrente – é certo que deve haver uma proporcionalidade entre os honorários fixados e o serviço prestado, a fim de manter um equilíbrio entre ambos capaz de, concomitantemente, remunerar dignamente o profissional sem sobrecarregar excessivamente a Fazenda Pública com uma aplicação irrefletida do § 3º do art. 85 do Estatuto Processual.

III-
Recurso parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5000877-55.2020.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 202__.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000877-55.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOAO GILBERTI SARTORIO e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5000877-55.2020.8.08.0000;

AGVTE(S):
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
;

AGVDO(S):
INDÚSTRIA DE BEBIDAS MESTRE ALVARO LTDA E OUTRO;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento com requerimento de efeito suspensivo manejado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, haja vista estar inconformado com a r. decisão proferida na Execução Fiscal nº 0005902-14.2010.808.0024, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória, ao apreciar
“exceção de pré-executividade”
, excluíra o sócio João Gilberti Sartório da relação processual executiva e condenara o ora Agravante ao pagamento de honorários advocatícios
“no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido – que, no caso dos autos, equivale ao valor da CDA atualizada -, na primeira faixa, até o limite imposto no artigo 85, §3º, I do CPC. Na faixa subsequente, fixo em 9% (nove por cento) sobre o que exceder a primeira faixa, na forma do artigo 85, §3º, II c/c artigo 85, §5º do CPC”
.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta a redução da verba honorária, por entender que a fixação do seu montante comporta apreciação equitativa, nos termos de § 8º do art. 85 do CPC, face à exorbitância do montante fixado com base no artigo 85, §3º do CPC, posto que o valor da CDA executada alcança o patamar de R$ 1.604.368,76 (hum milhão, seiscentos e quatro mil trezentos e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos) (Id. 537793).

No corpo da contraminuta oportunamente apresentada (ID nº 537791), o Agravado propugnara pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 18 de agosto de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5000877-55.2020.8.08.0000;

AGVTE(S):

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
;

AGVDO(S):

INDÚSTRIA DE BEBIDAS MESTRE ALVARO LTDA E OUTRO;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento com requerimento de efeito suspensivo manejado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, haja vista estar inconformado com a r. decisão proferida na Execução Fiscal nº 0005902-14.2010.808.0024, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória, ao apreciar
“exceção de pré-executividade”
, excluíra o sócio João Gilberti Sartório da relação processual executiva e condenara o ora Agravante ao pagamento de honorários advocatícios
“no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido – que, no caso dos autos, equivale ao valor da CDA atualizada -, na primeira faixa, até o limite imposto no artigo 85, §3º, I do CPC. Na faixa subsequente, fixo em 9% (nove por cento) sobre o que exceder a primeira faixa, na forma do artigo 85, §3º, II c/c artigo 85, §5º do CPC”
.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta a redução da verba honorária, por entender que a fixação do seu montante comporta apreciação equitativa, nos termos de § 8º do art. 85 do CPC, face à exorbitância do montante fixado com base no artigo 85, §3º do CPC,

posto que o valor da CDA executada alcança o patamar de R$ 1.604.368,76 (hum milhão, seiscentos e quatro mil trezentos e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos) (Id. 537793).

De um exame detido dos autos da
Execução Fiscal nº 0005902-14.2010.808.0024
, observa-se que o Sr. João Gilberti Sartório, ora Agravado, opusera
“Exceção de Pré-Executividade”,
no bojo da qual alegara sua ilegitimidade “ad causam” para figurar no polo passivo da referido demanda, postulando, por via de consequência, sua exclusão da relação processual.

Analisando-se o caderno processual originário, sobretudo seu
evento nº 125
, verifica-se que o pleito do referido sócio fora acolhido, circunstância que ensejara não só sua exclusão do polo passivo da Execução Fiscal, mas, também, a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários de sucumbência no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido - que, no caso dos autos, equivale ao valor da CDA atualizada -, na primeira faixa, até o limite imposto no artigo 85, §3º, I do CPC. Na faixa subsequente, no montante de 9% (nove por cento) sobre o que exceder a primeira faixa, na forma do artigo 85, §3º, II c/c artigo 85, §5º do CPC.

Segundo a narrativa do Agravante, embora o Órgão “a quo” tenha feito menção ao § 3º do art. 85 do “Código Fux”, há razões para crer que, na prática, acabara se tornando exorbitante, devendo ser arbitrado nos termos do § 8º do CPC, no patamar razoável e proporcional de R$ 3.000,00 (três mil reais), uma vez a intervenção do advogado se limitara a uma única petição abordando tema pouco complexo, sem que se fizesse necessária a produção de provas ou qualquer dilação.

Pois bem. Em se tratando de causa de valor bastante elevado – superior a R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) –, é relevante asseverar que o STJ, em situações análogas, tem entendido que a apreciação equitativa (art. 85, § 8°, do CPC), até mesmo por isonomia, deve ser aplicada não só quando irrisório o proveito econômico, mas também nas causas de elevado valor, quando a situação o exigir, para que se evite o enriquecimento desproporcional com o caso concreto. Acerca do assunto, são claras as ementas a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. VIGÊNCIA DO CPC/2015. ARBITRAMENTO NA ORIGEM. EXEGESE DO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC/2015. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]
A apreciação equitativa (art. 85, § 8°), até mesmo por isonomia, deve aplicada não só quando irrisório o proveito econômico, mas também nas causas de elevado valor, quando o caso o exigir, para que se evite o enriquecimento desproporcional com o caso concreto
. 4. Agravo interno não provido.” (2ª T., AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1807495/DF, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/09/2019).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE NO CASO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ACÓRDÃO A QUO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. FIXAÇÃO MEDIANTE CRITÉRIO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1.
Esta Corte entende ser possível a fixação dos honorários advocatícios mediante critério de equidade, em observância ao art. 85, § 8º, do CPC/2015, em causas em que o proveito econômico não é inestimável ou irrisório ou, ainda, em que o valor da causa não é muito baixo. Precedentes: REsp 1.771.147/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019 e REsp 1.795.760/SP, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 3/12/2019
. [...].”

(AgInt no REsp 1824002/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

Decerto, não é possível exigir do legislador que a tarifação dos honorários advocatícios por ele criada atenda com razoabilidade todas as situações possíveis, sendo certo que a sua aplicação em alguns feitos pode gerar distorções.

Logo, por questões de isonomia e paridade – fartamente chanceladas pelo art. 7º do CPC/2015 –, não é possível onerar excessivamente a parte apenas por se tratar da Fazenda Pública.

Ora, se nas causas de valor exacerbado ajuizadas por particulares a jurisprudência tem acolhido largamente o § 8º do art. 85 do CPC para evitar enriquecimento indevido, não há razão para afastar a Fazenda Pública do mesmo tratamento.

Decerto, o caso concreto coloca em xeque os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade (art. 8º do CPC),

porque, a prevalecer o raciocínio do Agravado, o Agravante seria excessivamente onerado apenas pelo fato de compor a Fazenda Pública. Para situações como a ora focalizada, o STJ tem salientado, com inteira propriedade, que:

“[...] A aplicação do juízo de equidade na hipótese vertente não caracteriza declaração de inconstitucionalidade ou negativa de vigência do § 3º do art. 85 do CPC/1973, mas interpretação sistemática de regra do processo civil orientada conforme os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, tal como determina hoje o art. 1º do CPC/2015, pois fugiria do alcance dos referidos princípios uma interpretação literal que implicasse evidente enriquecimento sem causa de um dos sujeitos do processo, sobretudo, no caso concreto, em detrimento do erário [...], já notoriamente insuficiente para atender as necessidades básicas da população.” (REsp 1795760/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019).

Sensível aos descompassos ocorridos em situações como a presente, o STJ tem admitido a aplicação da apreciação equitativa também nas causas envolvendo a Fazenda Pública, conforme ilustra o julgado a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ.
CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR CRITÉRIOS DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Turma do STJ já declarou, recentemente, que
a interpretação literal do dispositivo não pode ser realizada isoladamente, razão pela qual o arbitramento do valor a partir de critérios equitativos deve ser, também, observado. 2. O Tribunal de origem utilizou-se da apreciação equitativa, prevista no art. 85, § 8º, do CPC/2015, valendo-se dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. Aplica-se o entendimento desta Corte no sentido de que, na apreciação equitativa, o magistrado não está restrito aos limites percentuais estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil/2015,
e que a sua revisão implica incursão ao suporte fático-probatório carreado aos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1487778/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 26/09/2019).

Com relação à necessidade de analisar os critérios do § 2º do art. 85 do CPC para efetuar a apreciação equitativa, o texto do § 8º é claro ao fazê-lo, senão, vejamos:

“Art. 85 [...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa,
observando o disposto nos incisos do § 2º.
”

No que diz respeito ao
"trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço"

(inciso IV do § 2º do art. 85 do CPC), o tema enfrentado realmente está destituído de maior complexidade técnica ou necessidade de dilação probatória, conforme defendera o Recorrente.

Já com relação aos critérios catalogados nos incisos I e III – isto é,
"grau de zelo do profissional"

e
"natureza e a importância da causa"

–, não há nada que desabone o zelo do patrono do Agravado, até porque, por motivos óbvios, o trabalho dera resultado. Já no tocante à
"natureza e a importância da causa"
, é preciso salientar que os valores discutidos são superiores a R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), ou seja, as quantias em jogo são muito expressivas.

Finalmente, no tocante ao
“lugar da prestação do serviço”
(inc. II), percebe-se que o nobre patrono do Agravado desempenhara seus serviços na mesma Comarca onde está sediado seu escritório, motivo pelo qual, em tese, não foram necessários grandes deslocamentos e tampouco os custos a eles inerentes.

Independentemente de existir ou não proveito econômico ao Agravado – aspecto ainda muito controvertido, sobretudo após o julgamento do
REsp 1776512/SP
, referido expressamente pelo Recorrente – é certo que deve haver uma proporcionalidade entre os honorários fixados e o serviço prestado, a fim de manter um equilíbrio entre ambos capaz de, concomitantemente, remunerar dignamente o profissional sem sobrecarregar excessivamente a Fazenda Pública com uma aplicação irrefletida do § 3º do art. 85 do Estatuto Processual.

Na dosimetria dos critérios supracitados, é possível vislumbrar uma certa desproporção entre o valor arbitrado a título de honorários – isto é, 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido na primeira faixa e 9% (nove por cento) sobre a faixa subsequente – quando analisados os critérios de
lugar
(inc. II),
tempo
(inc. IV) e
trabalho realizado
(inc. IV), os quais não apresentaram uma envergadura tal que recomendasse o arbitramento de verba honorária mais generosa.

Destarte, levando-se em consideração que o trabalho exigido não fora acentuado e que os advogados atuantes no processo possuem escritório sediado na Grande Vitória, vislumbro lastro jurídico para reduzir a verba honorária, aplicando o critério da fixação por equidade, prevista no art. 85, §8º do CPC, face ao exorbitante valor do proveito econômico da demanda, que alcança a monta de R$ 1.604.368,76 (hum milhão, seiscentos e quatro mil trezentos e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos), revelando-se razoável e proporcional a fixação da referida verba no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual, além de não ser aviltante, parece ter o condão de remunerar dignamente os nobres profissionais do Direito, revelando-se irrisória a fixação pretendida pelo Estado do Espírito Santo no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto,
conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para, com base nos parágrafos 2º e 8º do art. 85 do CPC/2015, reduzir os honorários, com base em apreciação equitativa, para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5000877-55.2020.8.08.0000;

AGVTE(S):

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
;

AGVDO(S):

INDÚSTRIA DE BEBIDAS MESTRE ALVARO LTDA E OUTRO;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO. EXCLUSÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA (ARTIGO 85, § 8º, DO CPC). ANÁLISE DOS CRITÉRIOS DO § 2º DO MESMO ARTIGO. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I-
Não é possível exigir do legislador que a tarifação dos honorários advocatícios por ele criada atenda com razoabilidade todas as situações possíveis, sendo certo que a sua aplicação em alguns feitos pode gerar distorções.

II-
Independentemente de existir ou não proveito econômico ao Agravado – aspecto ainda muito controvertido, sobretudo após o julgamento do REsp 1776512/SP, referido expressamente pelo Recorrente – é certo que deve haver uma proporcionalidade entre os honorários fixados e o serviço prestado, a fim de manter um equilíbrio entre ambos capaz de, concomitantemente, remunerar dignamente o profissional sem sobrecarregar excessivamente a Fazenda Pública com uma aplicação irrefletida do § 3º do art. 85 do Estatuto Processual.

III-
Recurso parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5000877-55.2020.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
13
de
setembro
de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.